Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704632-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD THOMAS LOPES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento perante este Tribunal, considerando o seu direcionamento à E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator